Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-03.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1000283-03.2025.8.11.9005
SUSCITANTE: JUÍZO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIBÁ /MT
SUSCITADO: JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONEXÃO PROCESSUAL. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo do 8o Juizado Especial Cível da mesma comarca, no âmbito da ação n. 1002186-22.2025.8.11.0001, ajuizada por Marlene Rosa da Silva Santos contra o Banco Bradesco S/A, visando à declaração de inexistência de relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado (RMC), cumulada com pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há conexão processual entre a ação proposta no 8o JEC e outra anteriormente ajuizada no 5o JEC, de modo a justificar a prevenção e a redistribuição do feito, com fundamento na identidade de partes, causa de pedir ou pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão processual, nos termos do art. 55 do CPC, exige identidade entre o pedido ou a causa de pedir das ações, o que não se verifica no caso concreto, pois a primeira ação trata de descontos indevidos em títulos de capitalização, enquanto a segunda versa sobre inexistência de relação jurídica envolvendo cartão de crédito consignado.
4. A prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, pressupõe a existência de conexão substancial entre as demandas, o que não se caracteriza pela simples repetição de partes, sem identidade de objeto ou fundamento jurídico.
5. A ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias afasta a necessidade de reunião dos processos, nos termos do art. 55, §3o, do CPC.
6. Precedente do TJ-RN reforça o entendimento de que a inexistência de identidade entre causas de pedir e pedidos inviabiliza a reunião de processos e, por conseguinte, o reconhecimento de prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência julgado procedente.
Tese de julgamento: "1. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações. 2. A prevenção somente se caracteriza quando presentes elementos substanciais comuns entre as demandas, não se configurando com base apenas na repetição das partes. 3. A inexistência de risco de decisões conflitantes justifica a tramitação autônoma das ações em juízos distintos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e §3o; art. 59; art. 286.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Conflito de Competência Cível no 0817816-90.2024.8.20.0000, Rel. Des. Sandra Simões de Souza Dantas Elali, Tribunal Pleno, j. 28.02.2025, DJe 28.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000283-03.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025